Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732319-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: IMPLANEWS PRODUT0S MEDICO HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Cite-se e intime-se a ré apelada no endereço indicado pela apelante na petição de Num. 74857755, para que apresente contrarrazões, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)